Tribunal: STF
Processo: AI 852553
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL 1.423/89. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. 



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo.



    2. A controvérsia posta nos autos foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).



    3. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional 



    4. O enunciado 636 da Súmula do STF dispõe, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EM LEI. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER COMPLEMENTAR. INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.”



    6. Agravo regimental desprovido.